Tribunal: STF
Processo: HC 98388
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE 
   PRAZO ATRIBUÍDO À MAQUINA JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA. TRÂMITE 
   PROCESSUAL REGULAR. ORDEM DENEGADA.

1.	Não caracteriza 
   constrangimento ilegal o excesso de prazo que decorra do direito 
   do réu de, retardando a realização do júri, insistir no reexame 
   da pronúncia mediante recurso em sentido estrito.
2.	O processo 
   encontra-se em seu trâmite normal, não cabendo a atribuição da 
   culpa por eventual excesso de prazo no recolhimento provisório do
   paciente à máquina judiciária.
3.	Habeas corpus denegado.